Tribunal: TJMT
Processo: 1024228-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024228-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 055.856.311-28 (AGRAVANTE), JOB SABINO DA SILVA - CPF: 161.694.681-49 (AGRAVADO), LEONARDO KOHLHASE MARTINS - CPF: 016.139.351-96 (AGRAVADO), AGUAS DO MANSO HOTEIS LTDA - CNPJ: 12.839.339/0001-65 (AGRAVADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

PENSÃO ALIMENTÍCIA.

INDEFERIDA.

NECISSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova inequívoca da culpa do acidente, deve-se aguardar a instrução probatória para após apreciar o pedido de pensão alimentícia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024228-05.2024.8.11.0000 -

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: ALAN GONÇALVES DA SILVA

AGRAVADO: ÁGUAS DO MANSO HOTÉIS LTDA

LOENARDO KOLHASE MARTINS

JOB SABINO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
ALAN GONÇALVES DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano material e moral (autos n. 1026789-93.2024.8.11.0002), em que indeferiu a tutela de urgência. (id. 236087661)

O agravante informa que ajuizou a ação obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência em razão de ter sofrido acidente de trânsito causado pelo agravado JOB SABINO DA SILVA, e que no Inquérito Policial concluiu que condutor do veículo deixou de prestar assistência à vítima.

Alega que devido às graves lesões, o agravante ficou com sequelas permanentes, desde a alta hospitalar em 25/07/2023, está em HOMECARE,

necessitando de cuidados multidisciplinares como médico, enfermagem, técnico de enfermagem, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia.

Recebe benefício do INSS que é insuficiente para as despesas extras,

razão pela qual ingressou com a ação e pleiteou a pensão no valor de um salário mínimo.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar.

Ao final, requer a liminar,
“determinado que os Requeridos paguem a pensão alimentícia a vítima do acidente, ora requerente, visto que, o mesmo se encontra impossibilitado de exercer atividade remunerada no valor de um salário mínimo vigente, hoje equivalente a R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), todo dia 10 de cada mês, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como sejam obrigados a pagar o contrato de um cuidador para os cuidados o Requerente que está acamado, conforme orçamentos apresentados, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Liminar indeferida.

Apresentadas as respectivas contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
ALAN GONÇALVES DA SILVA,
reformar

a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano material e moral (autos n. 1026789-93.2024.8.11.0002), em que indeferiu a tutela de urgência, para que seja deferida liminarmente a pensão
alimentícia a vítima do acidente de trânsito
. (id. 236087661)

Eis o trecho da decisão agravada:

“Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o art. 300, §3o, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Não obstante, não há que se perder de vista que a antecipação da tutela exige prova contundente acerca do acidente e suas circunstâncias, ao menos capaz de indicar a responsabilidade da parte requerida sobre o evento danoso.

Pois bem. Em detida análise, verifica-se que o único elemento probatório da dinâmica do acidente é o boletim de ocorrência da comunicação realizada pelo condutor do veículo envolvido, ora primeiro requerido, conforme Id. 164128659.

“Narra que estava na avenida Frei Coimbra-VG, sentido Capão Grande, conduzindo o veículo Renault/Kwid Intens 10mt placa QCG-0310, em companhia da Sra. Tania (diarista da empresa onde trabalha) quando ao passar pelo segundo quebra molas em frente ao condomínio "Miguel Leão Lanna" fora surpreendido com o atropelamento de um pedestre na frente lateral esquerda de seu veículo. Que com o impacto o pedestre, a princípio ficara sob o capô do veículo e em seguida pendeu para o solo. Que "assustado" desembarcou do veículo e logo parou um motoqueiro (não sabe o nome) o qual chamou o Samu e depois chegaram mais pessoas. Que telefonou para a Sra. Katia, sua patroa, a qual solicitou ao Sr. Rodrigo que fosse até o local. Que o Samu chegou e conduziu a vítima para o pronto socorro de Várzea Grande.” (Id. 164128659).

Nesta senda, em que pese à comprovação do estado de saúde do requerente, inexiste ainda que em cognição sumária qualquer fator ou demonstração da culpa da parte requerida pelo acidente de trânsito.

(...)

A luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça "faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador" ( REsp n. 1.602.106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017).

Dentro dessa perspectiva, encontra-se ausente in casu a probabilidade do direito que autoriza a antecipação da tutela pretendida, mormente pela falta de elemento probatório que induza o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ocasionado, vez que pela dinâmica do acidente a parte requerida apenas trafegava sobre a pista de rolamento, sem indícios de alta velocidade ou outras transgressões ao Código de Trânsito Brasileiro que imputaria sumariamente ao reconhecimento do dever de indenizar.

Dessa forma, certo que o acatamento da pretensão da parte requerente neste momento processual implicaria em reconhecer de forma sumária a culpa exclusiva da requerida sem a observância do contraditório, o que implicaria em precipitação temerária, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial.

(...)

Sobre mais, tratando-se de verba alimentar, prevalece à irreversibilidade do provimento jurisdicional. Logo, seja pela ausência da prova inequívoca, seja pela irreversibilidade do provimento pleiteado, a suplica de urgência a de ser indeferida.

Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial.”

Cabe no presente recurso analisar a presença dos requisitos legais para modificação da decisão agravada, em especial a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, apesar da relevância quanto às lesões decorrentes do acidente e a suposta omissão de socorro por parte do condutor do veículo, a alegada culpa dos agravados pelo acidente não ficou demonstrada de plano, como bem destacou a Magistrada na decisão agravada.

Por isso, importante a instrução probatória, oportunidade em que todas as partes poderão exercer o contraditório e ampla defesa, e o Juízo terá elementos de prova mais adequados para decidir com segurança e de forma justa.

Além disso, não se verifica a urgência, pois como mencionado, o acidente ocorreu em 04/05/2023
, o agravante teve alta hospitalar em 25/07/2023, e o ajuizamento da ação ocorreu somente em 01/08/2024, mais de um ano da alta hospitalar.

Ademais, o agravante recebe auxílio do INSS, embora seja de pouca monta, não está totalmente desamparado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR AO RÉU QUE EFETUE O PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente. Com base apenas no boletim de ocorrência e inquérito policial, não há como imputar, ainda, a responsabilidade ao agravado para justificar a medida pretendida.

Muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando o resultado morte, ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos. (N.U 1004300-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, FÍSICOS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – PENSÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VERIFICAÇÃO DA CULPA E DA CONDUTA DO AGENTE - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo dúvida a respeito da culpa, e da conduta do agente, responsabilidade civil e do dever de indenizar, é imprescindível a instauração do contraditório e a ampla dilação probatória para averiguar as alegações sobre a dinâmica do acidente.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. (N.U 1018102-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

Em relação as matérias apresentadas em contrarrazões, como ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, não foram objeto da decisão agravada e devem ser deduzidas perante o juízo da causa, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – PENSÃO MENSAL DEVIDA À FAMÍLIA DA VÍTIMA – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DE EXIGIR PENSÃO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO É A LOCADORA DO VEÍCULO E NEM A EMPREGADORA DA CONDUTORA DO VEÍCULO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA E NEM DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se não se faz presente a probabilidade do direito, um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, comporta reforma a decisão agravada, para afastar a obrigação alimentar em relação à agravante.

Não é possível acolher, em sede de agravo de instrumento, pedido relativo a matéria não apreciada na decisão recorrida, porquanto implicaria em supressão de instância.

(N.U 1011932-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Desse modo, o agravante não demonstrou os requisitos necessários para a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024